Tribunal: TJDFT
Processo: 0701882-17.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0701882-17.2019.8.07.0002 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: JOSE MORAIS EMBARGADO: ITAU SEGUROS S/A D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração. O presente recurso está pautado para julgamento na 17a sessão presencial por videoconferência, designada para o dia 02/09/2020, conforme certidão de ID 18648502. Na petição de ID 18989697, o embargante requer a inscrição do causídico para realização de sustentação oral, visando a defesa dos embargos de declaração e do recurso especial. Considerando que não é cabível sustentação oral em embargos de declaração, indefiro o pedido. Outrossim, a admissibilidade do recurso especial compete ao Presidente do Tribunal, que não integra o órgão colegiado que apreciará os embargos de declaração, razão pela qual não se sustenta o pedido de sustentação oral para esse fim. Intimem-se. Brasília, 26 de agosto de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator